Tribunal: TJSP
Processo: 0007932-24.2015.8.26.0322
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
apelação criminal. Furto qualificado (rompimento de obstáculo e concurso de agentes). Não provimento do recurso defensivo. Materialidade delitiva e autoria comprovadas. Na primeira fase, eleva-se de 1/3 a pena; na segunda, pela confissão espontânea, atenua-se de 1/6, tendo por base a Súmula 231 do ESTJ; na terceira, não há causa de aumento ou diminuição, assim tem-se a pena de dois (2) anos, dois

Ementa:
apelação criminal. Furto qualificado (rompimento de obstáculo e concurso de agentes). Não provimento do recurso defensivo. Materialidade delitiva e autoria comprovadas. Na primeira fase, eleva-se de 1/3 a pena; na segunda, pela confissão espontânea, atenua-se de 1/6, tendo por base a Súmula 231 do ESTJ; na terceira, não há causa de aumento ou diminuição, assim tem-se a pena de dois (2) anos, dois (2) meses e vinte (20) dias de reclusão e dez (10) dias-multa. O reconhecimento do privilégio (art. 155, § 2o, CP) não é possível. O regime inicial da pena corporal é o aberto. Recurso em liberdade (fls. 261).